Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007463-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADA:- INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CAPOTAS
JR EIRELI - ME
Agravo de Instrumento n. 1007463-95.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu a busca e apreensão da mercadoria “LEDERFLEX 7.000 – Capota Marítima, Largura 1,90, Cor Preta, Quantidade 1.200 metros, conforme descrito no acordo de fls. 40/41.
A agravante alega que firmou com a agravada, acordo que foi homologado pelo juízo a quo, no qual entregaria a mercadoria acima descrita.
Aduz que não foi possível cumprir essa avença porque a credora não foi encontrada no endereço informado, e depois que ela mesma afirmou que não exerce mais a atividade comercial.
Diz que tramita na 4a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente-SP o processo n. 0006767-15.2013.8.26.0482 no qual é credora, tendo como executada a “Capotas Jordão”, e nesse feito foi feito um acordo no valor de R$521.222,84.
Esclarece que, embora a pessoa jurídica naquele feito tenha razão social e CNPJ distintos da ora agravada, não há dúvida de que fazem parte do mesmo grupo econômico, pois possuem o mesmo quadro societário e objeto social. E mais, o próprio juízo da comarca de Presidente Prudente determinou a penhora no rosto dos autos no processo ora em discussão, que resultaria na compensação entre o débito e o crédito do grupo econômico ao qual pertence a ora Agravada.
Argumenta que, não obstante essas questões, continua tentando cumprir o acordo porém, para a entrega da mercadoria, precisa emitir nota fiscal em que deverá constar a razão social, CNPJ e endereço válido da agravada, em razão das obrigações fiscais/tributárias, bem como para a regular circulação/transporte, sob pena de incorrer em crime fiscal/tributário, passível de multa, já que a agravada encontra-se inapta junto aos órgãos cadastrais.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou busca e apreensão da mercadoria “LEDERFLEX 7.000 – Capota Marítima, Largura 1,90, Cor Preta, Quantidade 1.200 metros, conforme descrito no acordo de fls. 40/41.
Aduz que para a entrega do produto necessita dos dados atuais da agravada para poder emitir a nota fiscal já que que ela está inativa.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante não ficou evidenciado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que ela não se recusa na entrega do produto avençado, mas busca apenas que a credora forneça os dados atuais para emitir nota fiscal.
Ademais, é necessário analisar com cautela quanto a imprescindibilidade dos dados atuais da agravada, já que se trata de determinação judicial.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator